Tribunal: TJSP
Processo: 2075906-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Relaxamento da prisão. Nulidade. Não acolhimento. Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. Liberdade Provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto das condutas. Pacientes reincidentes. Insuficiência da

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Relaxamento da prisão. Nulidade. Não acolhimento. Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. Liberdade Provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto das condutas. Pacientes reincidentes. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. Prisão domiciliar. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito dos pacientes. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075906-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante WILLIAM
EMERSON MATOS MARREIRO, Pacientes FRANCISCO GIVANILDO LIMA
PINHEIRO e DIEGO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39727
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2075906-64.2020.8.26.0000
Impetrante: William Emerson Matos Marreiro
Pacientes: Francisco Givanildo Lima Pinheiro e Diego Alves da Silva
Corréu: Gustavo Henrique Perpetuo dos Santos
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Vivian Brenner de Oliveira
HABEAS CORPUS FURTO QUALIFICADO TENTADO
Relaxamento da prisão. Nulidade. Não acolhimento. Argumentos
atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são
incompatíveis com a via estreita do writ. Liberdade Provisória.
Indeferimento.
Decisão
devidamente
motivada
acerca
da
necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto das
condutas. Pacientes reincidentes. Insuficiência da aplicação das
medidas cautelares alternativas. Prisão domiciliar. Alegações
genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais
concretos a autorizar o pleito dos pacientes. Recomendação no 62
do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado
nos autos. ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
FRANCISCO GIVANILDO LIMA PINHEIRO e DIEGO ALVES DA
SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
apontado como autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante dos
pacientes em prisão preventiva. Aduzem, ainda, nulidade da prisão em
flagrante, questões de mérito e a grave situação de pandemia devido ao novo
coronavírus (fls. 01/16).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
judiciais (fls. 229/230).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 235/240).
É O RELATÓRIO.
Os pacientes tiveram as prisões preventivas decretadas pelo
MM. Juízo a quo e foram denunciados em razão da suposta prática do crime
de furto qualificado tentado.
Pugnam pelo relaxamento da prisão, pela concessão de
liberdade provisória ou, subsidiariamente, pela aplicação de qualquer medida
cautelar alternativa prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal,
preferencialmente aquela consistente em comparecimento periódico em Juízo
ou, ainda, pela concessão de prisão domiciliar.
A ordem deve ser denegada.
Primeiramente, a despeito dos argumentos da defesa, insta
salientar que a prisão em flagrante se encontra formal e materialmente em
ordem, tendo a prisão preventiva sido originada da conversão daquela, de
modo fundamentado e dentro dos critérios legais, de modo que não verifico
nenhuma nulidade neste aspecto.
Além disso, os argumentos atinentes à culpabilidade
configuram matéria de mérito e o remédio heroico não é o instrumento
adequado ao aprofundamento da análise das provas, o que caberá ao MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Juízo a quo e terão o momento oportuno para serem apreciadas.
A decisão que decretou a prisão cautelar dos pacientes
encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública,
considerando as circunstâncias do crime e as condutas perpetradas.
Neste aspecto, é importante ressaltar o fato de que os
pacientes são reincidentes (fls. 72/74 e 75/79) e praticaram o crime em
período de calamidade pública, demonstrando, portanto, que uma vez soltos
provavelmente voltarão a praticar crimes, de modo que a manutenção da
custódia cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública.
Também não se mostra recomendável a aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com
a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Por fim, em que pesem as alegações da defesa em relação ao
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas
custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante
das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam os pacientes de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a concessão de prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Neste aspecto, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça se mostra inaplicável ao caso em questão.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na manutenção das
prisões preventivas dos pacientes, estando amparadas na justa causa da prisão
(materialidade e indícios de autoria), bem como nos fundamentos da custódia
cautelar indicados.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora